Tribunal: TJDFT
Processo: 0712639-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712639-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por Fábio Carvalho de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 151436116 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra o Distrito Federal, rejeitou embargos de declaração ofertados pelo exequente, que visavam sanar suposta omissão na decisão que determinou a suspenção da tramitação do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de recurso interposto pelo ente. Em suas razões recursais (ID 45394826), o agravante esclarece que, apesar de o cumprimento de sentença ter sido suspenso até o julgamento do agravo de instrumento n. 0705013-64.2023.8.07.0000, não houve a concessão de efeito suspensivo no aludido recurso. Salienta haver fração incontroversa da dívida cobrada, o que viabilizaria o prosseguimento da execução nesse ponto, com a expedição da respectiva ordem de pagamento. Nesse sentido, acosta precedentes jurisprudenciais. Destaca que o Juízo de origem não teria observado esse aspecto, o que ensejou a oposição dos embargos de declaração. Entende estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa do débito cobrado. Requer, portanto, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para prosseguimento regular da execução na origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 45394828). Registre-se que os presentes autos vieram conclusos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 45419968. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, reputam-se ausentes tais requisitos. Registre-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: Cuida-se de embargos de declaração opostos por FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA e OUTRO em face da decisão ID 149914116 que determinou a suspensão do processo até que haja o trânsito em julgado do AGI 0705013-64.2023.8.07.0000. Afirma que há omissão quanto ao fato de que a execução deve prosseguir quanto a parcela incontroversa do crédito. Decido. Presente os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, qualquer das partes, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá opor embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz e para corrigir erro material. A despeito dos argumentos do embargante, o recurso não deve ser acolhido. Nos argumentos do embargante resta claro que pretende a rediscussão de matéria decidida, o que não é possível por meio dessa via. Na decisão restou claro que não há valor incontroverso a ser executado, uma vez que o executado defende a ilegitimidade ativa do demandante. Além disso, na decisão proferida pelo relator do agravo de instrumento, restou claro que o efeito suspensivo não foi atribuído ao recurso justamente por ter a decisão agravada condicionado a expedição dos requisitórios de pagamento à sua preclusão (...) Os embargos opostos demonstram o inconformismo do exequente com o entendimento firmado por este Juízo e o animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho a decisão ID 149914116. Colha-se também a decisão anterior, que ensejou o manejo dos aclaratórios: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA E OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Alegou que a) o requerente foi admitido no serviço público em 09/02/1998, momento posterior à suspensão do benefício e, portanto, não é parte legitima; b) deve ser suspenso o feito pela pendência dos Temas 1169/STJ e 1170/STF; c) há excesso na execução, visto que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária. Excesso na execução, em razão da aplicação de índices de juros de mora em desconformidade com a Lei 11.960/09. A impugnação foi indeferida (ID 148510015). Irresignado, o DF interpôs Agravo de Instrumento, o qual tramita sob o no 0705013-64.2023.8.07.0000. O requerimento de suspensão do processo foi indeferido (ID 149806415). Entretanto, ante a determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença quando preclusa a decisão agravada (ID 148510015), determino a SUSPENSÃO do processo até que haja o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento. Dessa análise, observa-se que o d. Juízo de origem determinou a paralisação do feito em aguardo ao trânsito em julgado do recurso de agravo interposto pelo Distrito Federal. Como observado pelo Juízo de origem ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelos exequentes, ora agravantes, não há propriamente valor incontroverso, pois, o agravante aponta a ilegitimidade do exequente. Ademais, no excerto colacionado, aponta, acertadamente, o magistrado a quo, que esta Relatoria não concedeu efeito suspensivo ao recurso do ente público pelo fato de que a própria expedição dos requisitórios de pagamento foi condicionada à preclusão da decisão agravada. Diante disso, não se depreende a probabilidade de provimento do presente recurso, tampouco se evidencia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que impossibilite a parte de aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado dessa e. Turma. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora